Tribunal: TJDFT
Processo: 0739187-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739187-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS S.A. AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS S/A contra a decisão (Id 169732837 – origem), que entendeu pela preclusão atinente à reiteração do pedido de baixa de indisponibilidade averbado na matrícula do imóvel arrematado. Expõe, em suma, que arrematou em 06/07/2022 o imóvel designado por apartamento 101, situado na Rua Dona Cota n.o 160, Edifício Ile de France, Vila Pinto, Varginha/MG nos autos do processo de origem, atinente a falência; que posteriormente constatou a averbação de ação pessoal reipercussória (ação de usucapião) determinada pelo Juízo de origem; que posteriormente, a ação de usucapião foi encaminhada à Justiça Federal, por envolver interesse da CEF; que em 26/10/2022 requereu o levantamento da anotação, que persistia mesmo após o registro da carta de arrematação; que o Juízo de origem indeferiu o pedido por entender que a diligência incumbia à Justiça Federal; que novamente requereu a baixa da averbação, uma vez que proveniente de ordem do Juízo de origem, o que foi não foi apreciado ante a preclusão. Argumenta que a anotação que se buscar levantar foi determinada pelo Juízo de origem, a quem compete examinar sua baixa, não podendo determinar que outro Juízo o faça. Aduz que a ação de usucapião foi julgada improcedente, estando atualmente aguardando julgamento de apelação junto ao TRF. Defende que a anotação atinente a existência de ação em curso no Juízo de origem não reflete a realidade, além de não possuir qualquer serventia, uma vez que, após a arrematação, caberá apenas a discussão sobre eventual reparação de danos. Discorre que a manutenção da averbação limita o direito de propriedade da arrematante, não podendo utilizar o imóvel como garantia em operações financeiras, prejudicando o crédito. Assevera não ser razoável manter averbação de ato determinado por Juízo que não é mais competente para julgar e apreciar o feito e que não traduz a realidade do imóvel, de modo a trazer insegurança jurídica. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o cancelamento imediato da averbação, ressalvando que o cancelamento de expediente lançado equivocadamente é questão de ordem pública não sujeita à preclusão. Preparo recolhido (Id 51384147/51384149). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, vislumbra-se que a questão atinente à pretendida baixa da averbação constante da matrícula do imóvel já foi objeto de anterior apreciação judicial. Verifica-se que similar requerimento já havia sido pleiteado pelo arrematante agravante em 26/10/2022 (Id 140955890), tendo sido expressamente indeferido pelo Juízo de origem em 07/11/2022, sob o fundamento de, em razão da posterior redistribuição dos autos à Justiça Federal, “a baixa do ônus compete ao arrematante, devendo postular perante a Justiça Federal da 1a Região a certidão necessária para tanto, por ocasião da extinção do referido processo” (Id 141735032). Contra referido decisum, contudo, não foi interposto o oportuno recurso. Nota-se, por oportuno, que a parte foi cientificada em 09/11/2022, tendo deixando transcorrer o prazo para recorrer, conforme se extrai da aba de expedientes do processo de origem. Apenas em 24/07/2023 é que a parte reiterou o pedido para determinar a baixa da anotação da averbação, sob o argumento, mais uma vez, de ter sido o Juízo de origem o responsável pelo lançamento (Id 166253653). Ocorre que, tal como constante da decisão ora recorrida (Id 169732837), a questão já foi objeto de anterior apreciação, a ensejar sua preclusão. Ademais, não trouxe o arrematante qualquer comprovação quanto à superveniente impossibilidade de se diligenciar junto à Justiça Federal, onde atualmente tramita a ação de usucapião redistribuída, a fim de obter a pretendida determinação de baixa do gravame por aquele Juízo. Não se vislumbra, ainda, qualquer equívoco ou erro material a afastar a preclusão, mas mera reiteração de pedido já apreciado. Insta destacar que o presente recurso, todavia, não pode, portanto, servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas, especialmente quando não demonstrado qualquer alteração fático-jurídica superveniente. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora